Tribunal: TJBA
Processo: 0011379-71.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011379-71.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA

Advogado(s)
:
JULIANA CHAGAS CORDEIRO, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como MARIO VILAS BOAS DE ANDRADE e outros (5)

Advogado(s)
:
NOELIA BRIGE ELLERY

ACORDÃO

Direito do consumidor. Responsabilidade civil hospitalar. Negativa de atendimento médico. Radioterapia de intensidade modulada. Legitimidade passiva. Danos morais configurados.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o hospital possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) se houve conduta ilícita apta a gerar responsabilidade civil; (iii) se os danos morais foram devidamente configurados; e (iv) se o quantum indenizatório foi adequadamente fixado.

O hospital credenciado ao plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por demanda relativa à negativa de atendimento, uma vez que integra a cadeia de prestação de serviços médico-hospitalares, aplicando-se a responsabilidade solidária prevista no CDC.

Restou demonstrado que o hospital negou-se a realizar o tratamento de radioterapia mesmo após a autorização judicial e do plano de saúde, obrigando o paciente a custear o procedimento de forma particular.

A conduta do hospital, ao condicionar o atendimento emergencial ao pagamento antecipado, configurou prestação defeituosa de serviço, gerando dano moral indenizável em razão do sofrimento e angústia causados ao paciente em estado de vulnerabilidade.

O valor da indenização por danos morais de R$ 7.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e as circunstâncias do caso.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0011379-71.2010.8.05.0001; Recorrente: MONTE TABOR – CENTRO ÍTALO-BRASILEIRO DE PROMOÇÃO SANITÁRIA; Recorrido: TEREZA CRISTINA XAVIER ANDRADE E OUTROS: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .